Tribunal: TJMT
Processo: 1017978-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos Autos do Processo de Recuperação Judicial no 1000340-50.2019.8.11.0107, manejado pelo grupo empresarial formado por JOSÉ MARTINS PINHO, ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS STIEVEN PINHO, ALINE SCHEVINSKI, deferiu o processamento da recuperação judicial em litisconsórcio ativo dos autores (consolidação processual).
Para tanto, aduz a agravante que o processamento da recuperação judicial foi equivocadamente deferido, isso porque os agravados não apresentaram toda a documentação exigida pela legislação falimentar, sendo evidente que os produtores rurais pessoa físicas JOSÉ MARTINS PINHO e ANGELITA SCHEVINSKI PINHO não comprovaram o exercício de atividade rural ou mesmo a suposta crise econômica alegada, em contrassenso aos documentos que constam nos autos, em que é possível verificar lucro na atividade declarada no Imposto de Renda.
Narra que, o Juízo de origem entendeu que apenas a Declaração de Imposto de Renda da atividade rural pelos Agravados e as Cédulas de Produto Rural Financeiras - CPRFs, com garantia de safra futura (penhor agrícola e mercantil), seriam suficientes para comprovar a atividade rural conforme exigido em Lei.
Esclarece que o crédito contraído pelos agravados está garantido por alienação fiduciária, os quais, por isso, não devem se submeter aos efeitos da recuperação judicial, tendo em conta sua natureza extraconcursal.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, da análise da questão posta, não decorre qualquer fundamento suficiente para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, em que pese a irresignação da agravante quanto à extensão do deferimento do processamento da recuperação judicial em favor dos agravados JOSÉ MARTINS PINHO e ANGELITA SCHEVINSKI PINHO, não se verifica, por ora, a necessidade de qualquer medida urgente.
É que, em razão do princípio da preservação da empresa, deve ser mantido, por ora, o status quo da recuperação judicial, até que sobrevenham informações precisas acerca das questões controvertidas, para que seja melhor averiguada a formação do litisconsórcio ativo, bem como a extraconcursalidade dos créditos da recorrente.
Assim, sem maiores delongas, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.